Tribunal: TJBA
Processo: 8000227-46.2017.8.05.0193
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000227-46.2017.8.05.0193

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PIATÃ - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BONINAL e outros

Advogado(s)
:
JULIANA RITA DE SOUZA OURIVES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS SUCESSIVAS. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame Necessário de sentença proferida em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada por candidata aprovada em concurso público (Edital nº 003/2015) contra o Município de Boninal, na qual se pleiteia sua nomeação e posse no cargo de Psicólogo. Embora a autora tenha sido aprovada fora do número de vagas previstas no edital, comprovou, com base em documentos oficiais (TCM-BA e CNES), que, durante o prazo de validade do certame (10/09/2015 a 10/09/2019), o Município realizou sucessivas contratações precárias para o mesmo cargo, evidenciando a existência de vagas reais e a necessidade permanente do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a autora, aprovada fora do número de vagas ofertadas em concurso público, tem direito subjetivo à nomeação em razão da demonstração de contratações temporárias reiteradas e arbitrárias pela Administração durante o prazo de validade do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O surgimento de novas vagas ou a realização de contratações temporárias durante o prazo de validade do concurso pode caracterizar preterição arbitrária e imotivada, gerando, excepcionalmente, direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas, desde que comprovada a necessidade inequívoca do serviço público, conforme tese fixada no Tema 784 do STF (RE 837.311/PI).

4. A documentação acostada aos autos comprova que o Município de Boninal contratou, de forma precária e reiterada, psicólogos para exercerem as funções do cargo durante a vigência do certame, o que caracteriza comportamento administrativo incompatível com a mera expectativa de direito da autora.

5. A conduta administrativa revela a intenção tácita e continuada de provimento dos cargos por meios precários, configurando burla ao princípio do concurso público (CF/1988, art. 37, II e IV), o que enseja a convolação da expectativa em direito líquido e certo à nomeação da candidata aprovada.

6. A preterição arbitrária, quando demonstrada por meio de contratações temporárias sem justificativa plausível, rompe o exercício legítimo da discricionariedade administrativa e impõe o dever de nomeação do candidato preterido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº
8000227-46.2017.8.05.0193
, em que figuram, como remetente, o

EXMO. SR.
JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PIATÃ,
e, como interessados,
AILA MATOS DOURADO
e o
MUNICIPIO DE BONINAL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONFIRMAR
a sentença, em
Remessa Necessária
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)